Tribunal: TJMT
Processo: 1010842-44.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010842-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ROBERTO LUPPI - CPF: 089.303.259-04 (AGRAVANTE), JARBAS LEITE FERNANDES - CPF: 106.595.281-34 (AGRAVADO), SONIA TEREZA DE ALMEIDA FERNANDES - CPF: 105.077.521-04 (AGRAVADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (PROCURADOR), ENIO DALTARO AMARAL ROLIM - CPF: 180.820.410-72 (AGRAVANTE), LUIZ LUPI - CPF: 070.656.639-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCEU FAVARÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ANIZELLI FAVARÃO (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA RIBEIRO FAVARÃO (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES FAVARÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GOMES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE ANIZELLI FAVARÃO (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA FAVARÃO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE – REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Sendo o Juiz o destinatário da prova, cumpre-lhe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização para a formação de sua convicção acerca da lide.

Em matéria de prova, a preclusão não alcança o Juiz, que pode, mesmo depois de proferido despacho saneador, retomar a fase instrutória do processo, deferindo a produção das provas que lhe pareceram, mais tarde, imprescindíveis ao desate da lide. Inteligência do art. 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO LUPPI e Outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, Dr. Pedro Davi Benetti que, nos autos da Ação Reivindicatória nº 775-19.1999.811.0050, possuindo dúvida acerca de quem detém o direito posto a sua apreciação, converteu o julgamento em diligência, a fim de que seja realizada prova pericial, atribuindo aos agravados o ônus financeiro para a sua produção.

Irresignados, os recorrentes esclarecem que a questão da prova pericial está preclusa. Para tanto, informam que:

No dia 12.01.2011, a MM Juíza proferiu decisão interlocutória (fls. 538/540 dos autos) deferindo a produção da prova pericial, atribuindo aos agravados o ônus financeiro para a sua produção.

Tal decisão foi publicada na edição do DJE nº 8504 do dia 04.02.2011, transcorrendo in albis o prazo para eventual impugnação, aceitando o ônus financeiro da perícia que lhes foram impostos bem como o prazo de 10 (dez) dias estabelecido para efetuar o pagamento.

No dia 29.05.2014, embora os agravados tenham se manifestado pela concordância com a proposta de honorários (fls. 657/658 dos autos), requererem a dilação do prazo para 90 (noventa) dias para efetuar o pagamento de tal verba.

Transcorrido 01 (um ano) e 41 (quarenta e um) dias sem que houvesse o pagamento dos honorários periciais, a MM Juíza de piso, em 08.07.2015, proferiu a decisão interlocutória reconhecendo a preclusão da prova pericial – fls. 678 dos autos.

Interposto Recurso de Agravo de Instrumento nº 124164/2015, a Ilustre Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, em decisão monocrática, manteve a preclusão da prova pericial.

Não satisfeito, os agravados interpuseram Recurso de Agravo Regimental nº 159045/2015 o qual novamente foi desprovido por decisão unânime pela 5ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mantendo-se a preclusa a realização da prova pericial.

Interpuseram, também, Recurso Especial o qual não foi admitido, em virtude dos seguintes óbices (1) ausência de ofensa ao art. 535 do CPC/73; e, (2) incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do STF, 7 e 211 do STJ.

Seguiu-se então Agravo em Recurso Especial nº 971.196 – MT que, em decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do STJ, não foi conhecido em razão de sua intempestividade.

Por fim, o Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial nº 971.196 - MT (2016/0219540-4) interposto pelos agravantes teve negado seu seguimento, mantendo-se a decisão que reconheceu a preclusão da prova pericial.

Esta decisão transitou em julgado em 23.08.2017.

Por esses motivos, aduzem que é defeso ao MM Juiz de 1º determinar a reabertura da instrução com o deferimento da produção de prova pericial uma vez que a questão já fora decidida em definitivo pelas instâncias superiores no sentido de manter preclusa a realização da prova pericial, estando a decisão sedimentada pela coisa julgada, não comportando modificações nesta fase, tudo em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Afirmam que, cabe ao Juiz observar estritamente ao comando normativo do v. acórdão, em especial, a declaração da preclusão da prova pericial, não sendo possível determinar a realização de nova perícia quando há decisão transitada em julgado, exarada pelas instâncias superiores, em sentido contrário.

Por fim, alega, ainda, que tal cominação pode lhe causar lesão grave e de difícil reparação.

Requerem o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de determinar a cassar o deferimento da produção da prova pericial e reconhecer a preclusão
pro judicato
.

A liminar recursal foi indeferida no id. 44774460.

Contrarrazões no id. 44989483.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque é facultado ao Juiz manipular os meios de prova, de maneira a formar o seu convencimento, que deverá estar ligado “
logicamente à apreciação jurídica daquilo que restou demonstrado nos autos
” (Theodoro Júnior, Humberto. in Curso de Direito Processual Civil, volume I. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 47ª edição, pág. 475).

Diz-se, portanto, ser o Juiz o destinatário da prova.

Nessa qualidade, constatando que o conjunto probatório dos autos é insuficiente a orientar o seu convencimento jurisdicional, pode deferir, segundo a sua conveniência, a produção das provas que entender serem determinantes à solução do litígio.

É isto, precisamente, o que se tem na hipótese: o d. Juiz a quo, reputando complexa a matéria discutida nos autos, entendeu necessária a produção das provas em comento:

“8. Desta forma, não restando dúvidas acerca do cabimento, resto-me a converter o feito em diligência, a fim de que seja realizada prova pericial, para consolidação e clareamento de todas as dúvidas que ainda permeiam a lide;

9. Para isso, intimo o perito já anteriormente nomeado nos autos, Sr. Márcio Antônio Carniel, encontradiço à Rua Roberto Carlos Brólio, n. 794, desta comarca, para informar se ainda tem interesse em periciar aludida área, atualizando o valor apresentado à título de honorários periciais em fls. 653 - 655;”.

Ademais, no tocante à alegada preclusão da faculdade de produção das provas em questão, tenho que não merece prosperar.

Não obstante o reconhecimento por esta Corte e o STJ acerca da preclusão da prova pericial, esta alcança somente a pretensão da parte nesse sentido, pois entendo que não se opera a preclusão para o Juiz em matéria de prova, conforme preceito legal estatuído no art. 370 do CPC, que disciplina sobre o poder instrutório do Juiz, vejamos:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Assim, o chamado efeito preclusivo, seja no despacho saneador ou mesmo após o encerramento da fase instrutória, não se estende ao presente caso, conforme esclarece o culto doutrinador, prof. Humberto Theodoro Júnior:

Do despacho saneador, se não há recurso em tempo hábil, decorre preclusão consumativa, que impede voltem a ser discutidas as questões nele decididas (art. 473), ou que nele deveriam ter sido tratadas.

Essa preclusão abrange:

a) as questões expressamente decididas, por provocação das partes ou ex officio. Não há, porém, preclusão em matéria de provas, pois, na verdade,
o poder do Juiz não é simplesmente o de deferir provas pleiteadas pelas partes.
É muito mais amplo
.
Em qualquer estágio do procedimento, cabe-lhe mesmo de ofício, ordenar a realização de provas que entender necessárias
(art. 130); (...)

Além do mais, o suposto encerramento da fase instrutória não serviu de óbice ao deferimento da produção das provas em comento, já que tidas como necessárias, naquele momento, pelo d. Juiz
a quo
, que dispõe, na atual sistemática processual, de ampla iniciativa em matéria de prova.

Inclusive, o Magistrado fundamenta, em sua decisão:

2. Realizada análise pormenorizada da íntegra dos autos,
percebeu-se que ambas as partes possuem títulos dominiais da propriedade
em litígio,
e que não há qualquer documento nos autos que afirme com exatidão a localização da área litigada
com relação à área de propriedade dos Réus;

3. Em que pese as partes estejam aguardando a prolatação de sentença resolutória de mérito, entendo que ainda
não há nos autos documentação que realmente possa comprovar os fatos aduzidos pelas partes, sem que permeiem quaisquer dúvidas sobre a verdade real
,
de modo a decisão seria incerta e não alcançaria o objetivo primordial de solucionar os conflitos de forma justa
;

Destarte, afigura-se plausível e desejável a produção de prova pericial, inclusive, se caso entenda, o douto julgador
a quo
poderá designar audiência de instrução, não implicando, portanto em absoluto, em inversão tumultuária do processo, tudo com o escopo de se chegar a verdade real e de entregar a equânime prestação jurisdicional.

A propósito, sobre a matéria, o excelso STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DESPACHO SANEADOR. REALIZAÇÃO DE PROVAS POR INICIATIVA DO Juiz. ARTIGO 130 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. 1.
A preclusão é instituto processual que importa em sanção à parte,
não alcançando o Magistrado que, em qualquer estágio do procedimento, de ofício
, pode ordenar a realização das provas que entender imprescindíveis à formação de sua convicção. 2. Código de Processo Civil, artigo 130. Aplicação do princípio do livre convencimento do Juiz, a quem cabe a direção do processo, determinando, inclusive, as diligências necessárias à solução da lide. Instrução probatória. Preclusão pro judicato. Inexistência. Agravo regimental não provido.” (AR-AgR-AgR 1538/MG - MINAS GERAIS/AG.REG.NO AG.REG.NA AÇÃO RESCISÓRIA Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA/Julgamento: 04/10/2001/Órgão Julgador: Tribunal Pleno)

Assim, entendo que a produção das provas em comento poderá servir ao desembaraço da questão fática versada nos autos, propiciando um melhor esclarecimento da controvérsia ao Magistrado, o que, certamente, não configura prejuízo a nenhuma das partes.

Aliás, o prejuízo financeiro alegado pelos recorrentes (contratação de assistente técnico) será momentâneo, dado que, caso sejam vencedores na lide, deverá ser ressarcido pelo sucumbente.

Por derradeiro, sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a forma e a necessidade, ou não, da realização da prova, que poderá ser determinada de ofício, e até mesmo quando iniciada a audiência de instrução e julgamento, mormente quando se encontrar ele em estado de perplexidade ante as provas produzidas e impossibilitado de sentenciar.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020